Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717733-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SCHNEIDER FERREIRA ACACIO, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SCHNEIDER FERREIRA ACACIO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO (ID 42042637) e por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (ID 41997065) contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 41249729). O despacho de ID 4190653 intimou os embargantes para se manifestarem sobre a tempestividade do recurso. Na petição de ID 43073067 MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA informou que opôs os embargos de declaração de forma indevida. Dessa forma, requer seu desentranhado do recurso. O embargante SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO não se pronunciou sobre o despacho que intimou para manifestar-se sobre a intempestividade do recurso, conforme certidão de ID 43080054. É o relatório. DESCIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 17 de novembro do corrente ano (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 18 de novembro (sexta-feira) e o prazo final em 25 de novembro (sexta-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente dia 06 de dezembro pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 07 de dezembro por SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO. Assim, outra não seria a conclusão de que os presentes recursos carecem de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois, são intempestivos. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Defiro o desentranhamento do recurso de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 17:49:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador